Tribunal: TJSP
Processo: 2253580-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2253580-63.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante ARTEPELE SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA. - ME, é embargada REGIANE ARAUJO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16497
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2253580-63.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MONICA LIMA PEREIRA
EMBARGANTE: ARTEPELE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME
EMBARGADO: REGIANE ARAUJO SANTOS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
vícios no julgado. Inexistência. Caráter
infringente. Nos embargos de declaração é
incabível o reexame do mérito da decisão.
Finalidade de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão proferido as fls. 178/181, com
alegação de vícios no julgado, além de prequestionar a
matéria.
É a síntese do necessário.
Segundo dispõe o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
No presente caso, não se vislumbra nenhum
vício no julgado embargado.
Com efeito, a Turma Julgadora foi clara
ao expor, por completo e com objetividade, os motivos que a
levaram a não conhecer em parte do agravo e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento, esclarecendo, quando à parte
inadmissível do recurso, que a dispensa de audiência foi
objeto de decisão anterior, não impugnada pelo recurso
próprio, não restituindo o simples pedido de reconsideração o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo recursal, enquanto que, quanto ao mérito, que não houve
inepcia da inicial, como insiste o ora embargante ter
ocorrido.
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração "não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima" (RJTJESP 87/324).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que: "os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição" (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
A embargante requer o prequestionamento
explícito da matéria ventilada nos autos, especificamente dos
dispositivos legais correlacionados, para o fim de alcançar a
instância recursal máxima, especial e extraordinária.
Conforme dispõe o art. 1.025 do CPC
"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade."
Por
conseguinte,
o
próprio
Códex
reconhece a validade do prequestionamento ficto, motivo pelo
qual restam os presentes embargos de declaração rejeitados.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
Alerto às partes que, em caso de oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator